Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-64.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002421-64.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ADURRA COMERCIAL DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 37.429.628/0001-17 (EMBARGADO), CAMILA COUTINHO REIS - CPF: 052.810.981-28 (ADVOGADO), ANA ANTONIA DE ARRUDA - CPF: 240.637.201-44 (EMBARGADO), NELSON VITAL DE ARRUDA - CPF: 079.994.701-63 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1282 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), após declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à existência do Tema 1282 de Repercussão Geral (RE 1417155) e consequente necessidade de sobrestamento do feito até pronunciamento definitivo do STF.

III. Razões de decidir

3. A mera afetação de tema à sistemática da repercussão geral não implica automática suspensão dos processos em curso, sendo necessária determinação expressa do relator no STF, inexistente no caso do Tema 1282.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do sobrestamento e fundamentou sua decisão em consolidada jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade da TACIN, inclusive quanto aos efeitos temporais da declaração.

5. A pretensão de rediscussão do mérito é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"O reconhecimento de repercussão geral não implica automático sobrestamento dos processos em curso, sendo necessária determinação expressa do relator no Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, I a X, 1.022, 1.023 e 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2908, RE 1179245 AgR-EDv, RE 643.247 (Tema 16/RG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão unânime proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que extinguiu a execução fiscal referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

O acórdão embargado restou assim ementado:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS DA DECISÃO SUPREMA. MODULAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DO EFEITO EX NUNC. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), após a declaração de sua inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2.

A questão controvertida consiste em definir a aplicação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade da TACIN. Discute-se se é cabível a aplicação de efeitos ex nunc conforme modulação promovida pelo Tribunal de Justiça local, em confronto com o entendimento ex tunc estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 2908."

O embargante alega, em síntese, omissão do acórdão quanto à existência do Tema 1282 de Repercussão Geral (RE 1417155), admitido pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2023, no qual será julgada a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados-membros. Requer o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da questão constitucional pelo STF.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e adequados, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, os embargos não merecem provimento.

Os embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

A alegada omissão quanto à existência do Tema 1282 não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado expressamente enfrentou a questão do sobrestamento de processos em razão de repercussão geral, conforme se verifica do seguinte trecho (ID 255514174 - Pág. 9/10):

"Além disso, é imprescindível esclarecer que, a mera afetação sistemática de repercussão geral no STF, não condiciona de maneira automática todos os processos que versem sobre o assunto a suspensão processual.

Aliás, vejamos o disposto no art. 313, inciso I a X, do Código de Processo Civil: 'Art. 313. Suspende-se o processo: [...]”

Neste interim, o art. 1.035, §5°, assim dispõe
:

“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”

Faz-se necessário salientar que, a tese foi admitida pelo STF, entretanto, não houve a ordem de sobrestamento, demonstrando não se tratar de caso abarcado pelo art. 313, incisos I a X, do CPC.

Desse modo, não há que se falar em sobrestamento, ensejando a continuidade do tramite processual."

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do sobrestamento, explicando que a mera afetação do tema à sistemática da repercussão geral não implica automática suspensão dos processos em curso, sendo necessária determinação expressa do relator no STF, o que não ocorreu no caso do Tema 1282.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou sua decisão em robusto arcabouço jurisprudencial do STF sobre a inconstitucionalidade da TACIN, citando expressamente:

1.

A ADI 2908, que declarou a inconstitucionalidade da taxa de incêndio no Estado de Sergipe;

2.

O RE 1179245 AgR-EDv, julgado em 15/03/2021, que especificamente afastou a exigibilidade da TACIN cobrada pelo Estado de Mato Grosso;

3.

O RE 643.247 (Tema 16 de Repercussão Geral), que fixou a tese de que
"a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos".

O acórdão abordou, ainda, a questão da modulação dos efeitos, transcrevendo inclusive trecho dos Embargos de Declaração na ADI 2908, onde o STF expressamente afastou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conforme se verifica às fls. 6-7 do acórdão embargado:

"Com efeito, cumpre esclarecer que, na modulação dos efeitos da decisão, na ADI 2908, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia "ex tunc", resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos, a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. O Supremo Tribunal Federal, todavia, decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente [...]"

Portanto, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão do sobrestamento em razão de repercussão geral, bem como fundamentou sua decisão em consolidada jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade da TACIN.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, utilizando-se de via processual inadequada para tanto. Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025